Tribunal: TJDFT
Processo: 0067093-40.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0067093-40.2002.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem para o cumprimento do comando exarado na decisão de ID 12464245. Para tanto, válido registrar trecho da trajetória processual. Esta Presidência, em decisão de ID 12464239, deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos à origem, fazendo constar: 5. A hipótese dos autos versa sobre a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública com o propósito de fornecer à pessoa carente (no caso menor impúbere) os meios indispensáveis ao tratamento de saúde. 6. Esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria no RE 566.471-RG/RN, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 07.12.2007; e RE 605.533-RG/MG, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.04.2010, cujas manifestações transcrevo: “Saúde – Assistência – Medicamento de Alto Custo – Fornecimento. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo”. (...) “Ação Civil pública – fornecimento de remédios – legitimidade do ministério público – recusa na origem – possui repercussão geral a controvérsia sobre a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública com objetivo de compelir entes federados a entregar medicamentos a pessoas necessitadas”. Cito, em caso similar ao destes autos, o AI 802.214/MT, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.11.2010, que, ao enfrentar a questão referente ao “tratamento de saúde domiciliar a cidadão”, procedeu à devolução dos autos à origem, tendo em vista o citado RE 566.471-RG/RN (...) 7. No julgamento do RE 540.410-QO, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 16.10.2008, e do AI 715.423-QO, de minha relatoria, DJe 4.9.2008, esta Corte decidiu que, nos casos de matérias com repercussão geral reconhecida, é possível a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais de origem, para os fins previstos no art. 543-B, § 3o, do CPC. 8. Dessa forma, nos termos do art. 328 do RISTF, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância, no tocante ao apelo extremo interposto, das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, até a publicação do acórdão resultado do julgamento do RE 566.471 (Tema 6). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019